Tribunal: TJES
Processo: 5020739-32.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020739-32.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: MARINETE OLIVEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5020739-32.2023.8.08.0024

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDOS: MARINETE OLIVEIRA DOS SANTOS

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DE LINHA TELEFÔNICA. SERVIÇOS SUSPENSOS SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de demanda ajuizada por
MARINETE OLIVEIRA DOS SANTOS
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, ambas qualificadas nos autos. Em síntese, relata a autora que a sua linha nº 27 99612-7933, vinculada a um plano Controle, está sem funcionar desde o dia 22/05/2023, apesar de estar em dia com o pagamento de suas faturas. Por não ter conseguido solucionar o seu problema de forma administrativa, requer, liminarmente, o desbloqueio de sua linha telefônica. No mérito, requer a condenação da ré ao pagamento de R$15.000,00 a título de danos morais.

Decisão liminar (ID. 7227725), determinando que a requerida proceda com a reativação da linha telefônica do autor.

Em sede de contestação (ID. 7227838), a ré alega, preliminarmente, a ausência de pretensão resistida. No mérito sustentou a ausência de irregularidade na prestação dos serviços, a ausência de provas das alegações autorais, não havendo que se falar em culpa. Assim, pugnou pela improcedência dos pedidos autorais.

Termo de audiência (ID. 7227840), sem êxito na conciliação.

Réplica (ID.7227858), reportando-se aos termos da inicial.

A sentença proferida (ID. 7227859) pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA, bem como JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a Requerida a pagar à Requerente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

Em sede de Recurso Inominado (ID. 7227862), a ré alega que não houve falha na prestação do serviço ofertado e, por consequência, que não há existência de danos morais a serem pagos. Questiona ainda o valor sentenciado pelo juízo
a quo
a título de danos morais.

A parte autora apresentou contrarrazões, na oportunidade, pugnou pela manutenção da sentença (ID. 7227865).

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Clara é a natureza desta relação, uma vez que o autor firmou contrato de prestação de serviços de telefonia e internet junto à recorrente. Assim, tem o consumidor, por força do art. 6º, inciso VIII, direito a inversão do ônus da prova por ser esta uma relação de consumo.

Por conseguinte, era ônus da requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais. Mormente, os documentos apresentados tanto em sede de contestação, quanto em recurso não foram suficientes para comprovar a legalidade da suspensão dos serviços de internet.

Ademais, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, inciso VI e artigos 12 a 25, todos do CDC).

Deste modo, entendo que houve falha no serviço que se caracterizou, pois a requerida não logrou êxito em comprovar a razão pela qual os serviços foram interrompidos, ônus que lhe cabia (Art. 6º, VIII, do CDC).

Coaduno, assim, com o entendimento do juízo
a quo
nos seguintes termos:

Em análise detida, observo que a Autora faz alegação de fato negativo, consistente em ausência de adequada prestação de serviços (ausência de serviço móvel desde 22/05/2023 na linha de sua titularidade nº 27 99612-7933), informando protocolos de atendimento não impugnados pela Ré, que se limitou a afirmar, genericamente, a licitude da sua conduta (nega a falha narrada).

Efetivamente, cabia à Requerida comprovar a regularidade do serviço prestado, atendendo ao ônus probatório que lhes é imposto pelo art. 14, §3º, I, CDC, o que, todavia, deixou de cumprir nestes autos, não anexando, para a comprovação da adequada prestação dos serviços, relatório de tráfego de voz e de dados, de modo que reputo patenteada a falha (art. 14, CDC).

Merece, assim, confirmação da tutela antecipada deferida e já cumprida pela ré, com restabelecimento da linha no prazo fixado na decisão, assim como parcial procedência o pedido de compensação por danos morais, os quais se verificam na situação em apreço, em virtude de óbice aos serviços essenciais ao cotidiano, sem qualquer justificativa, por relevante período de tempo, pelo que evidenciado o dano à sua esfera extrapatrimonial, a demandar adequada compensação.

Evidenciado o dano moral suportado, passo ao arbitramento do seu quantum, atendendo aos seus critérios balizadores (gravidade da conduta, extensão do dano, porte econômico da Requerida e condição socioeconômica da Requerente) e observando, além disso, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e as funções exercidas pelo arbitramento dos danos morais (punitivo-exemplar e compensatória).

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC., .

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)